Tribunal: TJDFT
Processo: 0005352-33.2001.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a prescrição de execução fiscal de suposto crédito - datado de 1996 - quando não se possa atribuir exclusivamente ao mecanismo judiciário a demora para efetivação da citação, caso em que não se aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso desprovido.